Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-22.2015.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000449-22.2015.8.05.0213 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA SONIA DE ANDRADE Advogado(s): NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, MARCELA DOS SANTOS CONCEICAO APELADO: PEDRO PINHEIRO DE ANDRADE e outros (7) Advogado(s):ALEXANDRE BRITO LUZ, PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA BRITO NETO, RODRIGO ALMEIDA BRITO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. Para se aferir a inoficiosidade de doação de genitor a descendente, há que se verificar o valor do patrimônio (legítima e parte disponível) do doador no momento da primeira doação (CC, art. 549). Cerceamento de defesa caracterizado, na espécie. Preliminar de nulidade processual acolhida. Sentença cassada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000837-51.2017.8.05.0213, sendo Apelantes PEDRO PINHEIRO DE ANDRADE e outros e Apelada MARIA SÔNIA DE ANDRADE, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de nulidade processual. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça